Tribunal: TJDFT
Processo: 0005123-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0005123-53.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEBISON BORGES SERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público, para manifestação (art. 29, parágrafo único, RITR), tendo em vista que o processo foi inicialmente distribuído às turmas criminais, com atuação específica do MP junto àquele órgão. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora